Tribunal: TJDFT
Processo: 0738948-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREJUÍZO MORAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existentes no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. O exercício constitucional do direito de petição, consubstanciado em apuração de eventual irregularidade praticada na condução de Pregão Eletrônico, bem como recebimento de alguma vantagem da empresa vencedora do certame, sem a clara vontade positiva ou deliberada de lesar a honra alheia, não induz pretensão indenizatória por abalo extrapatrimonial.
4. Recurso não provido.